Tribunal: TJBA
Processo: 8057296-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8057296-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IONEIDE PORTO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR
A
INATIV
A
. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA AFASTADA.
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. REJEIÇÃO, MÉRITO.

GRATIFICAÇÃO DE ESTIMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIO ENTRE ATIVOS E INATIVOS
PARA ÀQUELES QUE INGRESSARAM ANTES DA EC N. 41/03. APLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC N. 47/05
.
ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SEÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N.
8019104-26.2020.8.05.0000.
RAZÕES DE DECIDIR DO SUPREMO NO RE N.
596962 (T
EMA
156).

GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO.
POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO EM CONJUNTO COM O SUBSÍDIO
.
INEXISTÊNCIA
DE
BIS IN IDEM
.
PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. REFLEXOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
. SÚMULAS Nº(s) 269 E 271 DO STJ.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Inicialmente, quanto a preliminar de litispendência, a ação de n. 8129694-28.2024.8.05.0001 versa sobre indenização pelo não pagamento de parcelas pretéritas. Por sua vez, o presente mandado de segurança tem por objeto a implantação da gratificação GEAC, consubstanciando obrigação de fazer, com o pagamento de valores apenas a partir da impetração. Evidencia-se, portanto, a distinção entre os pedidos formulados em cada demanda.

2. Afasto,
igualmente,
a preliminar de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois não se identifica má-fé processual ou conduta protelatória de qualquer das partes. A impetrante limitou-se a postular, de forma legítima, a implementação da obrigação de fazer com pagamento das parcelas devidas entre a impetração e o cumprimento, enquanto a demanda anterior trata de parcelas pretéritas, e o pedido do Estado da Bahia decorreu do exercício regular de defesa. Inexistentes elementos que evidenciem deslealdade processual, rejeito a penalidade prevista no art. 77, § 2º, do CPC.

3.
No mérito, o objeto da controvérsia mandamental cinge-se a verificar o caráter da Gratificação de Estímulo as Atividades de Classe – GEAC, se uma vantagem genérica ou transitória/pessoal, e, por consequência, do preenchimento ou não dos requisitos para a percepção da GEAC por parte da Impetrante, bem como o pagamento de valores devidos, através de folha suplementar, entre a data da concessão da segurança e a efetiva implementação da obrigação de fazer.

4. Na espécie, a impetrante ingressou no serviço público em 18/09/1981 (ID 69288533) e, após anos de exercício da atividade de professora do Estado da Bahia, passou para a inatividade em 23/08/2007 com proventos integrais, sendo-lhe garantidas a integralidade e a paridade remuneratória previstas na Constituição Federal de 1988, na forma como explicitado em seu processo de aposentadoria (ID 69288532 e ID 70107663).

5
.

Assim
,
não se desconhece que
a Emenda Constitucional nº 41/2003 deu nova redação ao parágrafo 8º do art. 40 da CF, pondo fim à paridade entre vencimentos dos ativos e proventos dos inativos.
Contudo,
o art.
2
º
,
da
EC nº 4
7
/200
5
,
disciplina
ndo que as regras de transição se aplicam aos servidores que
tenham se aposentado conforme o
caput
do art. 6º, da EC n.º 41/03, ou sejam, ingressaram
no serviço público até
a data
de sua
publicação,
em
19/12/03
.

6. E ainda, a reforçar a citada tese e, portanto, conduzir a mudança de meu entendimento inicial, de que apenas faria jus a tal paridade àquele que tivesse se aposentado até a entrada em vigor da EC n. 41/2003, sobreveio o julgamento adotado por esta Seção Cível de Direito Público no Mandado de Segurança Coletivo n. 8019104-26.2020.8.05.0000, no qual utilizou, como razões de decidir, precedente firmado pelo Supremo no RE n. 596962 (Tema 156).

7
.

Não fosse isso, embora
a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe formalmente exija o atendimento de requisitos para a sua concessão, tem o pagamento atrelado, em verdade, ao exercício de atribuição que não refoge à prática regular do Professor,
possuindo caráter genérico segundo a
Lei estadual n. 8.261/2002
e seguintes.

8
.
Outrossim,
referente
à natureza da aludida benesse, há de ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo STF no
supracitado
RE 596.962, que entendeu pelo caráter genérico de verba de previsão semelhante.

9
.
Embora reconhecido o direito da impetrante à percepção da GEAC nos seus proventos de aposentadoria, é inviável o pagamento de eventuais valores retroativos via folha suplementar, devendo o passivo ser apurado em liquidação e submetido ao regime constitucional dos precatórios, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (ADPF 250).

10.

Outrossim
, o montante a ser adimplido nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da ação, ex vi das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ, assegurando-se-lhe, contudo, o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

11
.
Preliminares afastadas.
Segurança parcialmente concedida para determinar a inclusão da GEAC nos proventos da impetrante, nos mesmos moldes e percentuais praticados para os servidores ativos, observada a impossibilidade de pagamento retroativo por folha suplementar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057296-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante IONEIDE PORTO DOS SANTOS FERREIRA e como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA e ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E, NO MÉRITO, CONCEDER, PARCIALMENTE, A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .